Tribunal: TJDFT
Processo: 0735318-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível da Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre a parte autora e a segunda ré, bem como a condená-la ao pagamento de R$ 147,90 (cento e quarenta e sete reais e noventa centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que em agosto de 2022 adquiriu o produto: MALETA PROLIGHT 102 PEÇAS, no valor de R$ 147,90 (cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), com boleto emitido pela primeira requerida e como beneficiário a segunda requerida. Pontuou que o produto não foi entregue, configurando falha na prestação do serviço.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48240204).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao cabimento da indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o fato de não ter recebido o produto causou-lhe dano que foge ao esperado no cotidiano. Apontou decisões favoráveis ao seu pleito, deste TJDFT e do e. STJ. Ressaltou que por se tratar de relação consumerista, a responsabilidade é objetiva e solidária dos fornecedores, devendo todos os participantes da cadeia de consumo responderem pelos danos perpetrados. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma da sentença para condenar os requeridos no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
7. Para configuração da ofensa moral reparável por meio de indenização, se faz necessário demonstrar a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF art. 5°, inc. V e X; CDC, art. 6°, inc. VI). Na espécie, os aborrecimentos decorrentes da ausência de entrega do produto não configuram dano moral, uma vez que não atingiram os direitos da personalidade da recorrente. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade, que não deve ser banalizada. Não há prova de que os fatos tenham gerado no autor qualquer patologia de ordem psicológica. Dano moral não caracterizado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.